Tribunal: TJMT
Processo: 0001374-85.2015.8.11.0085
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001374-85.2015.8.11.0085
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inspeção Fitossanitária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS - CPF: 322.766.898-03 (JUIZO RECORRENTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - CNPJ: 37.465.598/0001-02 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - CPF: 011.416.661-70 (ADVOGADO), JUIZO TERRA NOVA DO NORTE MT (JUIZO RECORRENTE), SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS - CPF: 322.766.898-03 (RECORRIDO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR - CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NUMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - COMPROVAÇÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR-
EXISTÊNCIA DE VAGA
DEMONSTRADA –CONVOLAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO E POSSE - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui direito de ser nomeado, caso demonstre a existência de cargos vagos, bem como a ocorrência de efetiva preterição de seu direito, em razão da contratação de servidores temporários
.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única do Município de Nova Guarita-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem pleiteada, para determinar que o Impetrado proceda a nomeação da Impetrante SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS, no cargo de “Professora” do Município de Nova Guarita/MT.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única do Município de Nova Guarita-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem pleiteada, para determinar que o Impetrado proceda a nomeação da Impetrante SILVIA CAMARGO DA SILVA MARTINS, no cargo de “Professora” do Município de Nova Guarita/MT.

Denota-se do caderno processual que a impetrante prestou concurso público para o cargo de professora na modalidade educação infantil e ensino fundamental e foi classificada em 6o lugar, sendo que o Edital previa a existência de 01 vaga para o referido cargo (edital n. 01/2013) e formação de cadastro de reserva.

Aduz que, foram convocados todos os classificados no concurso, restando apenas a impetrante a ser nomeada. Contudo, durante a vigência do concurso houve a aposentadoria de uma servidora.

Ao final, requereu a concessão da liminar para determinar que a autoridade coatora nomeie a impetrante no cargo de Professora, no Município de Nova Guarita-MT.

lnstados, as autoridades coatoras prestaram as informações, aduzindo que a impetrante já havia sido nomeada e empossada na data de 22 de fevereiro de 2016 para o referido cargo pleiteado.

O Magistrado singular, ao analisar o pedido, concedeu a segurança e julgou extinto o processo.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso deste dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Pois bem.

Tenho que a sentença, ora apreciada não merece reparo.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

No Mandado de Segurança, diferentemente das demais ações, pressupõe-se, além dos requisitos comuns, das condições da ação e dos pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do impetrante, o que se justifica em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória.

Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em juízo.

Com efeito, a questão posta à apreciação se cinge ao exame do direito líquido e certo da Interessada, consistente no direito subjetivo à nomeação ou a sua mera expectativa de candidata.

Analisando os autos, verifico que a impetração da ação mandamental foi motivada pelo fato de a autoridade aqui apontada como coatora não ter nomeado a Impetrante para o cargo de professora.

A questão trazida à baila do Poder Judiciário resume-se à existência ou não de direito subjetivo à nomeação do autor, classificada fora do número de vagas ofertadas no concurso público promovido pelo Município recorrente.

Sobre o tema, impende ressaltar que se encontra assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a classificação em concurso público além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Entretanto, essa expectativa de direito transforma-se em direito subjetivo à nomeação no momento em que a Administração Pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e não os preenche ou, ou de forma precária, realiza contratações em detrimento do candidato aprovado e, ainda, quando há desistência de candidatos nomeados de tomarem posse. Vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CANDIDATO NOMEADO - VACÂNCIA DO CARGO - DEMONSTRAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA O IMPETRANTE - ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.A desistência de candidatos nomeados de tomarem posse e a vacância do cargo autoriza a concessão da segurança, a fim de determinar a imediata nomeação de candidatos classificados em ordem subsequente. (ReeNec 27899/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) Destaquei.

Logo, diante da aposentadoria de uma professora, houve a disponibilidade de 01 (uma) vaga para o cargo almejado, uma vez que restou comprovada a necessidade de mão de obra por parte da Administração Pública, a ser provida por candidato classificado no certame.

Desse modo, tenho que se encontra presente o direito, líquido e certo da Impetrante.

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo singular é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020